Tribunal: STF
Processo: HC 112217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Receptação e extorsão mediante sequestro. 3. Audiência de instrução. Ausência do réu preso. 4. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 5. Complexidade da causa, escolha do advogado de não participar da audiência, nomeação de defensor ad hoc e consentimento dos advogados dos demais corréus com a realização do ato. Pretensão da defesa de invalidar a instrução criminal rejeitada. 6. Ordem denegada.